Tribunal: TJSP
Processo: 1020888-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH). Ônus da ré de comprovar a origem dos respectivos aumentos. Regra prevista no artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo 373, II, do NCPC. Possibilidade em abstrato de reajustes por sinistralidade e VCMH, pois têm o escopo de manter o equilíbrio contratual. Abusividade, porém, dos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH). Ônus da ré de comprovar a origem dos respectivos aumentos. Regra prevista no artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo 373, II, do NCPC. Possibilidade em abstrato de reajustes por sinistralidade e VCMH, pois têm o escopo de manter o equilíbrio contratual. Abusividade, porém, dos índices de reajuste discutidos no caso concreto, em virtude da ausência de prova do incremento da sinistralidade e do aumento dos custos médico-hospitalares. Laudo pericial atesta ausência de sinistralidade correspondente ao reajuste aplicado. Requerida negou-se a juntar documentos indicados pelo perito como essenciais para apuração da efetiva sinistralidade verificada no período. Inviável a exclusão pura e simples dos aumentos, pena de ferir o equilíbrio do contrato. Devida a aplicação dos índices previstos pela ANS para os planos individuais e familiares. Reajuste das mensalidades do plano de saúde por faixa etária. Contrato celebrado no ano de 2003. Contrato viola o precedente vinculante quanto à quantidade de faixas etárias previstas. No mais, apuração de reajustes abusivos pela perícia. Omissão da ré quanto à entrega de documentos que justificassem os índices aplicados. Ônus da ré de comprovar a origem dos respectivos aumentos. Regra prevista no artigo 333, II, do CPC de 1973, reproduzida no artigo 373, II, do NCPC. Declaração de nulidade dos reajustes não sujeita a prazo prescricional, e provocar efeitos no valor atual do prêmio. Dever da ré de devolver à autora os valores pagos a mais em razão dos injustificados aumentos, respeitado, porém, o prazo prescricional trienal. Sentença em parte reformada, no capítulo da restituição dos valores pagos a maior, que devem ser limitados ao triênio anterior ao ajuizamento. Recurso provido em parte.